Tribunal: TJMT
Processo: 0017551-62.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017551-62.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Despejo por Denúncia Vazia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VITOR JHONNY BATISTA TAQUES - CPF: 688.774.201-20 (APELADO), MARIA APARECIDA BATISTA TAQUES - CPF: 293.156.701-91 (APELADO), JOSENIL BATISTA BLASI - CPF: 003.851.008-17 (APELADO), JORGE DE MORAES FILHO - CPF: 171.842.401-97 (ADVOGADO), MARLENE SANTA RIVEROS - CPF: 570.778.271-00 (APELANTE), DAVI MARQUES - CPF: 286.249.122-53 (ADVOGADO), DILMA GOMES - CPF: 787.354.246-72 (ADVOGADO), JOSENIL BATISTA BLASI - CPF: 003.851.008-17 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FRANCISVAL DIAS MENDES - CPF: 340.112.341-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESPEJO – DENÚNCIA VAZIA – PRETENSÃO DE MANUTENÇÃO INDEFINIDA NA POSSE DO IMÓVEL OBJETO DA LOCAÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – AUSÊNCIA DE PROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA REQUERIDA NÃO PROVIDO.

1. O simples fato de exercer por longo período suas atividades comerciais no imóvel alugado não outorga ao locatário o direito de nele se manter indefinidamente, à revelia do prazo contratual e da ação prevista no art. 51 da Lei n. 8.245/91.

2. Ausente qualquer prova da realização de benfeitorias pela locatária, não se configura o direito à indenização.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
MARLENE SANTA RIVEROS
,

contra a sentença que, nos autos da Ação de Despejo por Denúncia Vazia c/c Cobrança de Aluguéis em epígrafe, proposta por
VITOR JHONNY BATISTA TAQUES
e
MARIA APARECIDA BATISTA TAQUES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais declarar a rescisão do pacto locatício e determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 dias.

A apelante sustenta que o longo período de ocupação do imóvel objeto da locação, destinado a atividades comerciais, lhe asseguraria o direito de nele permanecer por prazo indeterminado, mediante o pagamento dos aluguéis na forma convencionada anteriormente. Subsidiariamente, alega ter direito a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A pretensão de manutenção indefinida na posse do imóvel objeto da locação é desprovida de respaldo jurídico, posto que o art. 57 da Lei n. 8.245/1991 assegura ao locador o direito de retomar o imóvel alugado por prazo indeterminado, mediante denúncia vazia:

“Art. 57. O contrato de locação por prazo indeterminado pode ser denunciado por escrito, pelo locador, concedidos ao locatário trinta dias para a desocupação.”

No caso, os requerentes comprovaram a regular notificação extrajudicial da requerida no intuito de reaver o bem, oportunidade em que a locatária permaneceu inerte.

O simples fato de exercer por longo período suas atividades comerciais no imóvel alugado não outorga à locatária o direito de nele se manter indefinidamente, após o exaurimento do prazo fixado no contrato originário e à revelia da ação renovatória à qual alude o art. 51 da Lei do Inquilinato.

O pedido de indenização por benfeitorias supostamente realizadas no imóvel alugado também não comporta deferimento, dada a absoluta ausência de prova capaz de respaldar a tese apontada, em inobservância ao ônus probatório estabelecido no art. 373, II do CPC.

A esse respeito, muito esclarece a jurisprudência:

“ APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - BENFEITORIAS - AUSÊNCIA DE PROVA - INDENIZAÇÃO INDEVIDA.
Não havendo prova da realização de benfeitorias pela ré, resta afastado o direito à indenização
.”

(TJ-MG - AC: 10114120154678001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/06/0020, Data de Publicação: 16/06/2020)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso da requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021